Tribunal: TJMT
Processo: 1014055-58.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014055-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (PACIENTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO - CPF: 054.863.061-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006
– PRISÃO PREVENTIVA –
1)
PRETENDIDA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À
CORRÉ

– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS SITUAÇÕES DOS INCREPADOS – CO-INVESTIGADA PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES – PACIENTE QUE RESPONDE À AÇÕES PENAIS

2) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPERTINÊNCIA – EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA DA PRESENÇA CUMULATIVA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
COM BASE EM ELEMENTOS DISPONÍVEIS NOS AUTOS –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
–
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
– FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO
–
3)

ORDEM DENEGADA
.

1.

Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, a extensão prevista no art. 580, do Código de Processo Penal somente será possível nos casos em que os agentes estiverem em idêntica situação fática e quando a decisão que concedeu o benefício não estiver embasada em pressupostos de caráter exclusivamente pessoal;
in casu
, a decisão que agraciou a corré com a liberdade provisória lastreou-se especificamente em sua primariedade e bons antecedentes, o que de pronto impossibilita a extensão do benefício ao paciente, visto que possui responde a ações penais, inclusive pela prática de crime da mesma natureza.

2.

Devidamente justificada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela expressiva quantidade e natureza da droga apreendida e pela aparente habitualidade delitiva, demonstrando o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar inviável a pretendida soltura.

3.

Restando exaustivamente demonstrada a concreta necessidade e a adequação da medida extremada, por consectário lógico, resta inviabilizado o pleito substitutivo, uma vez que,
a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do Código de Processo Penal, o cabimento do cárcere processual já pressupõe, essencialmente, a insuficiência e ineficácia das providências alternativas.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA

DR. DANIEL ERMELINDO NERI

PACIENTE:

WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os impetrantes alegando que o paciente faz jus à
extensão do benefício
concedido pelo d. magistrado singular à
Amanda Teixeira de Araújo
, porque estaria na mesma situação fático-processual da corré, sendo ambos primários e detentores de outras condições pessoais abonatórias, a permitir a
incidência do art. 580 do CPP.

Lado outro, asseveram ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício,
pois afirma que se encontra lastreado em elementos genéricos que não demonstram o requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, ao que agregam a
suficiência das restrições cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP
, notadamente porque consideram que nada de concreto demonstra que, uma vez em liberdade, o increpado causaria transtornos à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 48722473 ao ID 48722498.

A
liminar
vindicada restou
indeferida
(ID 49026987) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 49398463).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 50130491).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se os impetrantes para fins de sustentação oral, tal como requerido na petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
deve ser submetido a julgamento.

Ressai dos elementos informativos angariados na prova pré-constituída que a Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo nas vias do município de Confresa/MT, quando presenciaram o paciente
WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA
e a corré
Amanda Teixeira de Araújo
em atitude suspeita, oportunidade em que realizaram a abordagem e apreenderam 17 (dezessete) pedras de pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais). Ato contínuo, em buscas na residência do paciente, foi localizado dois cadernos, aparentemente, contendo anotações referentes à mercancia espúria de droga.

À vista disso, os increpados foram conduzidos presos e por ocasião da homologação do auto flagrancial
Amanda Teixeira de Araújo
foi beneficiada com a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de
cautelares diversas da prisão. Por sua vez, o paciente teve
seu recolhimento convertido em prisão preventiva, ao fundamento da necessidade da segregação para salvaguardar

a
ordem pública
, em razão da gravidade em concreto da conduta e do risco de reiteração delitiva.

Passo, pois, a analisar os fundamentos da presente impetração.

1.

Da extensão do benefício concedido à codenunciada
Amanda Teixeira de Araújo
.

De proêmio, os impetrantes alegam que o paciente se encontra em
idêntica situação fático-processual
àquela em que se encontra
Amanda Teixeira de Araújo
,
pois, além de presos em flagrante na mesma ocasião, ostentam predicados pessoais igualmente favoráveis, a exemplo da primariedade, de modo que, seria de rigor, a aplicação do mesmo tratamento dispensado à corré, com fulcro na regra insculpida
no art. 580 do Código de Processo Penal.

Apesar do inconformismo,

entendo que a tese não faz
jus
à acolhida.

É cediço que o artigo 580 do Código de Processo Penal visa concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, ao passo que possibilita aos demais réus que se encontrem em idêntica situação fática, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles. Todavia, para tanto,
a decisão que concede a benesse não pode estar fundamentada em circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado
, uma vez que a disparidade entre as condições individuais dos increpados pode obstar o tratamento isonômico.
Nesse sentido, eis a inteligência do aludido dispositivo legal:

“Art. 580.
No caso de concurso de agentes
(Código Penal, art. 25), a
decisão do recurso interposto por um dos réus
,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”
(destaquei).

No caso em apreço, observo que o juízo
a quo
, ao entender pela necessidade da custódia cautelar de
WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA
, especou-a em elementos concretos e atrelados à situação pessoal do paciente,
destacando que responde a ações penais em curso,
o que evidencia a personalidade voltada para a prática de delitos (ID
48722496
– Pág. 3).

Por sua vez, ao conceder a liberdade provisória à investigada
Amanda Teixeira de Araújo
, a autoridade judiciária de origem lastreou suas razões de decidir nas condições pessoais desta, notadamente em razão da
ausência de antecedentes criminais, a evidenciar o caráter exclusivo do decreto que a agraciou com a benesse
.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDO A CORRÉU. DECISÃO FUNDADA EM MOTIVO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. (...)
4. Cumpre ressaltar que a decisão concessiva da liberdade provisória ao corréu, comprovadamente primário, consignou que o paciente, ao contrário daquele, é reincidente na prática do delito de tráfico de entorpecentes e em outros crimes, fundamento que se mostra idôneo para justificar a imposição da custódia antecipada. 5. In casu, não se verifica hipótese de aplicação de extensão, nos termos do art. 580 do CPP, por ausência de similitude fática, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.
6. (...) 7. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 490.285/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019). Destaquei.

Nessa toada, não vislumbro,
in casu,
a existência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia, pois, considerando que os motivos ensejadores da liberdade provisória da codenunciada foram calcados sobre condições de cunho estritamente pessoal [em razão de ser primária e com bons antecedentes], não há falar em extensão da benesse ao ora paciente.

2.

Do decreto constritivo.

De outro lado, os impetrantes asseveram que não há nos autos os requisitos normativos do artigo 312 do CPP, pertinentes ao
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
ao que acrescentam que a decisão segregatícia não se encontra idoneamente fundamentada, na medida em que despida de argumentos individualizados e baseada em argumentos genéricos, sendo suficiente ao caso em análise a substituição da prisão por cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Entretanto, não vislumbro amparo a tal arguição.

Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva somente pode ser decretada em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, a consubstanciar, respectivamente, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no art. 313, do mesmo
códex
.

No caso em apreço,
não restam dúvidas de que se faz presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois está sendo imputado ao enclausurado o suposto cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06), que são dolosos e somados possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o juízo da instância primitiva concluiu pela imprescindibilidade da segregação cautelar para
salvaguardar a ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo paciente, aferida a partir
da
quantidade e

natureza
da droga apreendida em seu poder [17 porções de pasta-base de cocaína], argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade da droga apreendida (11 tabletes de maconha com peso de 9,61 Kg), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)

Não discrepa o posicionamento consolidado pela jurisprudência deste eg. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não bastasse isso, a autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a constrição cautelar seria necessária também em razão da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem como a decisão vergastada, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente, é sujeito renitente na prática criminosa.

Isso porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado deste Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora combatida, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Ação Penal n.º 8866-55.2019.811.0064 (cód. 696520)
, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP, com as implicações da lei nº 8.072/90
.

2.

Ação Penal n.º 8249-66.2017.811.0064 (cód. 659196)
, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que responde pelo suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas – principalmente aquelas envolvendo o narcotráfico, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso não provido.
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício, acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocada em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída e a sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA,

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020